Tribunal: TJSP
Processo: 1007420-49.2015.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno, este, por sua vez decorrente de decisão que rejeitou embargos de declaração manejado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade, à ora embargante – Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora - Inexistência de omissão – Não conhecimento de alegação de omissão sobre tema sequer objeto da decisão -

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em agravo interno, este, por sua vez decorrente de decisão que rejeitou embargos de declaração manejado contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade, à ora embargante – Pretensão de modificar o que foi decidido pela Turma Julgadora - Inexistência de omissão – Não conhecimento de alegação de omissão sobre tema sequer objeto da decisão - Prequestionamento desnecessário – Inteligência do artigo 1.025, do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados, na parte conhecida.